Tribunal: TJBA
Processo: 8045064-15.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045064-15.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FIORI VEICOLO S.A e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE BURIL WEBER, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

APELADO: ANTONIO DE SENA GUEDES

Advogado(s)
:
CLAUDIO DE SENA GUEDES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DO APELADO DE OBTER A SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE DEFEITOS EM VEÍCULO. PROVA PERICIAL PREJUDICADA POR CAUSA DA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO NO CURSO DO PROCESSO. ORIGEM DO VÍCIO NÃO COMPROVADO. CONDUTA ILÍCITA DAS APELANTES NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS CONHECIDAS E PROVIDAS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas simultaneamente contra sentença que condenou as empresas a substituir o veículo adquirido pelo Apelado por outro novo e a pagar indenização por danos morais. Nas razões recursais, as apelantes alegam que os defeitos foram reparados no prazo legal, que alguns vícios decorreram de mau uso do consumidor e que a substituição é impossível, pois o veículo foi alienado no curso do processo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve comprovação de vício de fabricação apto a gerar responsabilidade civil das fornecedoras; e
(ii) saber se subsistem os pedidos de substituição do bem e de indenização por danos morais, diante da ausência de prova pericial causada pela alienação do veículo pelo consumidor durante o processo.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das fornecedoras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas exige demonstração do dano e do nexo causal.

4. A ausência de perícia judicial — inviabilizada pela alienação do veículo pelo próprio Apelado — impede a verificação da origem dos supostos vícios, especialmente considerando alegações de mau uso e de reparos realizados.

5. As ordens de serviço juntadas comprovam apenas a realização de reclamações e de reparos, mas não demonstram a existência de vícios de fabricação não solucionados no prazo legal.

6. A perícia era indispensável para definir se os defeitos eram de fabricação ou decorrentes do uso, sendo inviável o reconhecimento da responsabilidade civil sem lastro técnico.

7. Inexistente prova de defeito de fabricação ou de inércia das fornecedoras, não se configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação conhecidos e providos, para julgar improcedentes os pedidos de substituição do veículo e de indenização por danos morais, com condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de perícia judicial, inviabilizada por alienação do veículo pelo autor, impede a comprovação de vício de fabricação. 2. Não configurada conduta ilícita das fornecedoras ou dano moral indenizável, são improcedentes os pedidos de substituição do veículo e de indenização.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8045064-15.2019.8.05.0001, oriundos da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelantes,

STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
e FIORI VEICOLO S.A

e, como Apelado,

ANTONIO DE SENA GUEDES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO
S
RECURSO
S
DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE
S
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA